Tribunal: TJDFT
Processo: 0718142-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. DESCONTO POSTERIOR INDEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – As provas colacionadas aos autos demonstram que esta Corte de Justiça já havia determinado, em demanda diversa, que a instituição financeira Apelante se abstivesse de realizar descontos na conta corrente do Autor, em qualquer extensão, com a finalidade de pagamento de prestações de empréstimos bancários. Todavia, mesmo após o trânsito em julgado da referida decisão judicial, o banco realizou descontos na conta bancária do Autor.
2 – Apesar de a coisa julgada gerar o dever de observância, que foi descumprido pelo Apelante, não pode o dano moral servir de represália ou como modo de impor o cumprimento, por vias transversas, de determinação judicial anteriormente imposta.
3 – Inobstante o aborrecimento causado pela circunstância das cobranças indevidas, não foi demonstrada a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer do fato, tal como anotação do nome do Autor em cadastro de inadimplentes, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou medidas semelhantes, de maneira a implicar abalo moral. Assim, compreende-se que o ocorrido limita-se ao âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais, mormente levando-se em conta que o próprio Banco Apelante realizou o estorno dos valores pouco tempo após o desconto indevido, ainda em sede extrajudicial.
Apelação Cível provida.